Tribunal: TJMT
Processo: 1007493-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007493-96.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – COMODORO
Agravante : BANCO DO BRASIL SA
Agravada : TREVO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
Número do Protocolo: 1007493-96.2021.8.11.0000
Cuidando-se de RJ, os autos devem ser remetidos à douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator